Tribunal: TJES
Processo: 5012508-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012508-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO PATROCINIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. O

vício de omissão do art. 1.022 do CPC caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

2. Caso em que a aplicação da taxa Selic prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 foi desconsiderada pelo órgão julgador, ocorrendo a omissão apontada.

3. Reconhecida a incidência da taxa SELIC sobre a atualização monetária, a partir do dia 08 de dezembro de 2021 (data que entrou em vigor), excluindo as demais taxas.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5012508-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO PATROCINIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO NOGUEIRA CAVALCANTE - ES30582-A, PAULA SILVA DE AQUINO – ES30912-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso em apreço e passo a apreciar o mérito de suas razões.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, o qual foi alegado pela Embargante, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Como relatado, a Embargante alega omissão em relação ao art. 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 113/2019, pleiteando, assim, a incidência exclusiva do índice de correção da taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) a partir do dia 08 de dezembro de 2021, uma vez que trata-se de sentença condenatória em face da Fazenda Pública.

Pois bem.

Em análise ao r. acórdão, verifico que a taxa Selic, que deveria ser conhecida de ofício, não foi mencionada quando tratou da incidência de juros/majoração de honorários,
in litteris
:

“Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária e do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar o desvio de função, condenando o ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da demanda, acrescido de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, observado o limite prescricional, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Frente a procedência do pedido autoral, inverto o ônus sucumbencial, condenando o Apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes majorados em 2% (dois por cento), passando para o patamar de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do Art. 85, §11º, do CPC.”

Não há desconsiderar, por certo, que a Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, introduziu nova sistemática no que se refere à incidência dos consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, assim dispondo:

"Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Daí q
ue, de fato, todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública,
a partir da entrada em vigor da EC 113/2021,
devem observar a taxa Selic.

Oportuno ainda enfatizar, relativamente à atualização monetária do débito da Fazenda Pública, ser possível o reparo o acórdão, na medida em que os consectários legais são matéria de ordem pública, logo, cognoscíveis de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (STJ, AgRg no AgRg no AgInst n.º 1.351.397/PR Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES DJe 21.03.2012; AgRg no AREsp 223.196/RS Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24.10.2012)..

Esse é o entendimento, inclusive, desta
2ª Câmara Cível de Vitória, quando, em sede de embargos de declaração, constatado o vício de omissão, concluiu-se por excluir a cumulatividade com outros indicadores, como pode ser visto a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
–
EC Nº 113/2019
–
ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SELIC – RECURSO PROVIDO
. 1. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão; 2. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo que, de fato, em relação à atualização dos valores devidos,
foi desconsiderada EC nº 113/2019, a qual estabeleceu a SELIC, exclusivamente, como índice de correção das condenações da Fazenda Pública.
3.
Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão devendo constar no acórdão embargado que após 8 de dezembro de 2021 seja observado, na atualização, exclusivamente a Taxa SELIC, excluindo a cumulatividade com outros indicadores.
4. Recurso conhecido e provido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5015598-28.2021.8.08.0048; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Indenização por Dano Material)

Ainda a propósito:

Embargos de declaração. FESP aduz que o acórdão prolatado por esta Turma Recursal contém omissões. Tese de que a obrigação de pagar que lhe foi imposta deveria ser liquidada apenas na fase de liquidação de sentença, ante sua complexidade. Obrigação que é aferida por simples operações aritméticas. Dever da parte autora de postular pedido certo e determinado, nos termos dos arts. 322 a 324 do CPC, havendo, inclusive, ordem expressa do juízo a quo neste sentido. Elaboração de planilha de cálculos pela parte autora que não foi impugnada em contestação, o que equivale à concordância tácita, que, por sua vez, enseja a preclusão lógica. Por outro lado, prospera a segunda tese suscitada, visto que, com o advento da EC nº 113/2019, a Taxa SELIC é a única aplicável para corrigir monetariamente os débitos fazendários, bem como compensar a mora, porém, há sua incidência desde que haja o trânsito em julgado da decisão judicial, no caso de débito de natureza jurídico-tributária, pois, antes, são indevidos os juros moratórios, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ. Aplicação das teses fixadas no Tema nº 810 do STF e no Tema nº 905 do STJ. Precedentes do TJSP. Embargos conhecidos e acolhidos em parte.
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1005973-85.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Jayme Garcia dos Santos Junior, Data de Julgamento: 30/01/2024, 3ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 30/01/2024)

Em assim sendo, entendo que o recurso merece prosperar, pois, de fato, o v. Acórdão olvidou-se quanto à consideração de
decisão paradigma do colendo STF, assim como de precedentes firmados pelo colendo STJ em sede de julgamentos repetitivos, segundo os quais, a partir da entrada em vigor da EC 11/2021,
mais precisamente, após
08 de dezembro de 2021 (data que entrou em vigor),
todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem observar a Taxa Selic
, excluindo as demais taxas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES

PROVIMENTO
para suprir a omissão em comento, a fim de que, na atualização do valor eventualmente a ser pago, seja observado, após 08 de dezembro de 2021, exclusivamente a Taxa SELIC, excluindo, por suposto, a cumulatividade com outros indicadores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)